Tribunal: STF
Processo: HC 207558
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração, opostos por Onilda Pereira Alves e Outro(a/s), em face de decisão que negou seguimento ao habeas corpus por não verificar excesso de prazo.
    Nas razões recursais, o embargante diz que o Ministro Relator proferiu decisão com omissão, pois “deixou de verificar que a instrução criminal já fora encerrada há mais de 03(três) anos”.
    Alega que o princípio da razoabilidade dos prazos processuais não deve servir de fundamento para a manutenção de de prisão ilegal. Ainda, afirma que a pluralidade de réus ou a necessidade de expedição de cartas precatórias não poderiam justificar maior dilação probatória, uma vez que só justificaria maior duração do processo antes do encerramento da instrução.
    Por fim, requer a análise da omissão quanto ao excesso de prazo após o encerramento da instrução criminal.
    É o relatório.
    Decido.
    Verifico que, na realidade, a parte busca rediscutir o que já foi decidido, almejando obter os excepcionais efeitos infringentes. Por oportuno, colho precedente deste Tribunal: RE-AgR-ED 927.478/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21.6.2016. 
    Constata-se, assim, somente insatisfação da parte embargante quanto ao teor da decisão proferida. 
    Colhe-se do acórdão impugnado: 
    “Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:
    Vê-se que, após prévia investigação e interceptação telefônica, foi decretada a prisão preventiva com fundamento consubstanciado nas evidências de que, ao menos, 9 acusados seriam "integrantes de organização criminosa que atua no tráfico de drogas, no bairro da Boca do Rio, em Salvador (BA) e em Camaçari (BA)" (e-STJ fl. 37). Consta do decreto preventivo que a organização criminosa tinha duas frentes de atuação, cada uma com um líder, e que o ora paciente Ydney Carlos seria integrante da ramificação comandada por Jeferson da Silva Pereira, vulgo GEL. Segundo a interceptação telefônica da companheira de Jeferson, Gleiciele, esta "menciona 'CAFÉ', Ydney Carlos dos Santos Jesus , outro membro da súcia, em tese, responsável por cuidar de parte da contabilidade e da logística da organização, tal como, obtenção de veículo para buscar mercadoria do líder 'GEL' " (e-STJ fl. 41). Portanto, em razão das características da conduta delituosa narrada, o decreto prisional demonstrou que o ora paciente teria função de confiança com grande relevância na organização criminosa especializada na prática de tráfico de drogas em Salvador e Camaçari/BA, porquanto responsável pela contabilidade e logística da atuação criminosa. Tal circunstância autoriza a decretação da prisão preventiva pois, conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009)
    […]
    Passo, por fim, a examinar a alegação de que há excesso de prazo na formação da culpa.
    [...]
    À vista dos vetores interpretativos expostos alhures e considerados os dados acima referidos (paciente preso no dia 12/9/2016, ratificado recebimento da denúncia em 8/9/2017, audiências de instrução realizadas em 7/11/2017, 13/12/2017 e 25/1/2018, instrução encerrada e alegações finais da acusação apresentadas em 26/11/2019), observo que o processo teve andamento regular na origem, sendo relevante ressaltar que o pequeno atraso para o seu término foi devido à complexidade do feito e à necessidade de expedição de cartas precatórias, já estando encerrada a instrução processual. Nessa alheta, aplica-se o conteúdo do enunciado 52 da Súmula desta Corte (" Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo ").
    Entretanto, diante do tempo decorrido para o encerramento da instrução processual, é de bom alvitre recomendar ao Juízo de origem que dê preferência ao julgamento da ação penal em comento. (eDOC 14, p.5)
    A jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há, inclusive, circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual, como o número de réus e necessidade de expedição de carta precatória. Cito recentes precedentes: HC 170.778, DJe 3.5.2019; RHC 170.836, DJe 10.5.2019; HC 171.205, DJe 16.5.2019; HC 154.645, DJe 17.5.2019; HC 171.072, DJe 20.5.2019, todos de minha relatoria.
    Ademais, afirmei, no HC 158.279: o período de cinco anos de prisão cautelar pode estar justificado em um processo e, em outro, não. Cito precedentes: RHC 140.840, Rel. Min. Luix Fuz, DJe 3.3.2017; e HC 132.172, de minha relatoria, DJe 11.2.2016.
    Por fim, verifico que o STJ recomendou celeridade ao Juízo de origem, a evidenciar desnecessidade de novo comando. Muito embora a impetrante alegue que o Juízo ignorou as recomendações quanto à celeridade, verifico que a marcha processual segue seu curso regular, com as devidas designações de audiência de instrução, que somente não são realizadas por fatos alheios ao controle do Juízo: testemunhas não encontradas.
    O tempo de tramitação dos autos, assim, está justificado, o que obsta a concessão da ordem.
    Ante o exposto, denego a ordem . (art. 192, caput, RISTF)”. (grifei)
    Manifesto, portanto, o intuito protelatório dos embargos de declaração, que buscam indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de alcançar excepcionais efeitos infringentes, principalmente porque, como mencionado na própria decisão embargada, o paciente foi preso em 12/09/2016, a ratificação da denúncia feita em 8/9/2017, audiências de instrução realizadas em 7/11/2017, 13/12/2017 e 25/1/2018, instrução encerrada e alegações finais da acusação apresentadas em 26/11/2019. Como se vê, houve andamento regular do feito.
    Por fim, cabe destacar que o entendimento desta corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. Houve justificativa plausível para a relativo alongamento da marcha processual, podendo se destacar a complexidade do caso. Além do mais, o Superior Tribunal de Justiça, já havia recomendado a preferência no julgamento do feito, sendo desnecessária sua reiteração.
    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 
    Publique-se.
    Brasília, 18 de novembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes 
Relator
Documento assinado digitalmente